Tribunal: TJMT
Processo: 0000297-79.2015.8.11.0040
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
BIOSEG DIAGNÓSTICOS LTDA ME
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 5210/2017
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUNCIONAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO - DENÚNCIA DE PENDÊNCIA DOCUMENTAL - NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO - AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ENTE ESTADUAL, O LABORATÓRIO E O INSTITUTO GESTOR DO COMPLEXO HOSPITALAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - APELO DO INSTITUTO ASSENTADO MERAMENTE NA ILEGITIMIDADE - PONTO OBJETO DE INSURGÊNCIA EM AGRAVO TRANSITADO EM JULGADO - PRECLUSÃO - APELO DO LABORATÓRIO - QUESTIONAMENTO ÚNICO DO PRAZO A QUO PARA AS REGULARIZAÇÕES - DEPENDÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DOS DEMAIS REQUERIDOS - VERIFICAÇÃO - APELO DO ESTADO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - ARGUIÇÃO DA DESNECESSIDADE E IRRAZOABILIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DO ÓRGÃO GESTOR NÃO CONHECIDO - APELO DO LABOTARÓRIO PROVIDO - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.
1. Não há falar na ilegitimidade passiva de quaisquer das partes apontadas como Requeridas pelo Parquet, na Ação Civil Pública por este proposta, objetivando a viabilização dos documentos necessários ao regular funcionamento de Hospital Regional e de Laboratório de Exames, instalado em suas dependências, quando as providências tendentes a tal fim se mostram da responsabilidade, concomitante, do Ente Fazendário ao qual vinculado o aludido nosocômio, da empresa privada parceira e do órgão gestor do complexo hospitalar, este, por força contratual.
2. Se o ponto da insurgência recursal se assenta, unicamente, em questão já debatida no Agravo de Instrumento, transitado em julgado, o não conhecimento do Apelo se torna medida impositiva, haja vista o alcance da matéria pela preclusão consumativa.
3. Se comprovada nos autos a adoção de providências, por uma das partes, para a regularização das pendências noticiadas no Inquérito Civil, cujo atendimento lhe foi negado em razão da pendência de ações dos seus litisconsortes, razoável que o seu prazo se inicie a partir do término do lapso temporal conferido a estes últimos.
4. O arbitramento da multa, para o caso de descumprimento de determinação judicial é medida que se mostra legítima e necessária, sobretudo, quando já decorrido considerável lapso temporal, desde a primeira determinação do saneamento das irregularidades, objeto do debate.

INTERESSADO/APELANTE:
BIOSEG DIAGNÓSTICOS LTDA ME
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário com Recursos de Apelação Cível, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública de código n. 121567, ajuizada pelo Ministério Público, em face do Estado de Mato Grosso, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano e do laboratório Bioseg Diagnósticos Ltda-ME, julgou procedente o pedido exordial, condenando os requeridos à implementação de soluções para as irregularidades apontadas no Inquérito Civil n. 27/2014, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Inconformado, o Laboratório Bioseg interpôs o Recurso de Apelação de fls. 357/362v, afirmando o desacerto do ato sentencial, no que tange à sua condenação, porquanto teria adotado todas as providências que lhe competiam, a fim de obter os alvarás sanitários, de prevenção contra incêndio e pânico, de funcionamento e o habite-se, para a regularidade da sua unidade de atendimento, situada no Hospital Regional de Sorriso, documentos que não lhe foram concedidos, em razão da pendência de providências que incumbem aos outros dois requeridos.
Desse modo, requereu a reforma da decisão invectivada, para determinar que o prazo para as providências que lhe competem comece a fluir, a partir da expedição dos documentos pelo Estado de Mato Grosso e pelo INDSH, dos quais depende para a pretendida regularização.
Contrarrazões ao apelo do Bioseg Diagnósticos Ltda. ME constam juntadas às fls. 390/400.
Por sua vez, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH -, interpôs o Apelo de fls. 365/368v, arguindo, de igual modo ao Primeiro Apelante, que a pendência de alvarás, cuja solução está lhe sendo cobrada depende de obras físicas no aludido hospital, que devem ser promovidas e custeadas pelo Estado de Mato Grosso.
Diz que não mais atua como gestor daquele nosocômico, desde 08/06/2015, posto que assumida tal incumbência, diretamente, pelo Estado de Mato Grosso, de modo que seria parte ilegítima para compor esta lide, ponto que afirma ter levantado em suas peças defensivas, porém, não analisado pelo Juízo de piso.
Assim, requereu fosse declarada a sua ilegitimidade passiva, afastando, dessa forma, a condenação que lhe foi imposta.
Contrarrazões ao apelo do INDSH às fls. 378/389.
Apela às fls. 402/411, por fim, o Estado de Mato Grosso, sustentando que a regularidade documental do hospital em referência compete às entidades que o administram e que nele prestam serviços médicos, na forma da responsabilidade contratual estabelecida, de modo que pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.
Além disso, defende a desnecessidade e irrazoabilidade da multa fixada para o caso de descumprimento, que, se acaso não acolhida a tese atinente à sua ilegitimidade, requer seja reduzida, bem como acrescida de uma limitação temporal para a sua incidência.
Contrarrazões ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso constam juntadas às fls. 413/428.
A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Edmilson da Costa Pereira, levanta a preliminar de preclusão consumativa, no tocante à ilegitimidade alegada pelo INDSH, e quanto à ausência de responsabilidade do Bioseg, haja vista consistirem em matérias já analisadas no âmbito do Agravo de Instrumento n. 42176/2015.
Assim, opinou pelo acolhimento da citada preliminar, para o não conhecimento dos Apelos interpostos pelo INDSH e pelo laboratório Bioseg Diagnósticos Ltda. ME, bem como pelo desprovimento do Recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme consignado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário, com Recursos de Apelação Cível, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente o pedido exordial, para condenar os requeridos à implementação de soluções para as irregularidades apontadas no Inquérito Civil n. 27/2014, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
O fato jurídico-processual revela que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Civil Pública de código n. 121567, em face do Estado de Mato Grosso, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano e do Laboratório Bioseg Diagnósticos Ltda-ME, em razão da denúncia do funcionamento irregular daquele laboratório, nas dependências do Hospital Regional de Sorriso-MT, que é vinculado àquele Ente Estadual, bem como era, ao tempo da propositura da ação, gerido por aquele Instituto.
Ao sentenciar o feito, o Juízo a quo entendeu por bem julgar procedentes os pedidos vertidos na exordial, para, confirmando a liminar antes deferida, condenar todos os Requeridos na obrigação de obter, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, as licenças administrativas de alvarás sanitário, prevenção contra incêndio e pânico, de funcionamento e o habite-se, solucionando, assim, as deficiências constatadas no Inquérito Civil acima mencionado.
Inconformados, os três Requeridos interpuseram Recurso de Apelação, e, haja vista a condenação do Ente Fazendário, os autos vieram a esta Instância Recursal, também, para Reexame Necessário.
Anoto que a Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo não conhecimento dos Recursos da Bioseg e do INDSH, por já terem sido afastadas as arguições de ambos no sentido das suas ilegitimidades passivas, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 42176/2015.
O Estado de Mato Grosso, em seu Apelo, também argui a ilegitimidade passiva.
De fato a legitimidade foi objeto do Agravo de Instrumento alhures citado. Entrementes, não é esse o único fundamento do Recurso do Laboratório Bioseg e, além disso, haja vista a submissão destes autos ao duplo grau obrigatório, inicio a análise destes autos pelo Reexame sobre esse ponto.
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Volvendo os olhos à inicial da ação de base, emerge a informação de que a origem deste feito se assenta em uma denúncia, quanto ao funcionamento irregular do Laboratório Bioseg Diagnósticos Ltda-ME, nas dependências do Hospital Regional de Sorriso-MT.
Inicialmente, anoto não ser factível sequer cogitar que a documentação necessária ao funcionamento da citada empresa, privada, seja responsabilidade de qualquer outra pessoa ou ente que não ela própria.
Apenas, haja vista as circunstâncias fáticas desta específica hipótese, há considerar que, estando o citado Laboratório instalado nas dependências de um complexo hospitalar público, é possível vislumbrar que a sua regularização documental possa depender, além das suas tomadas de ação, de eventual providência da competência, exclusiva, do Poder Público.
Da verificação dos autos, constata-se que o Hospital Regional de Sorriso é vinculado ao Estado de Mato Grosso, ao qual pertence a totalidade dos seus bens móveis e imóveis, que, por força contratual, ao tempo do ajuizamento da ação de base, estavam sendo geridos pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano e do Laboratório Bioseg Diagnósticos Ltda-ME.
Ao examinar o Agravo de Instrumento de n. 42176/2015, interposto pelo aludido Instituto, assinalei sua respectiva responsabilidade, pela regularidade documental, necessária ao pleno funcionamento do nosocômio e instituições vinculadas, consoante previsão contratual, extraída do Contrato de Gestão, Cláusula Segunda - Das Obrigações das Partes, item 2.1.15, pelo que conduzi o meu voto, no sentido da sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda originária.
Por fim, extrai-se do caderno processual, fls. 319/320, a informação prestada pelo próprio Estado de Mato Grosso, em 30/06/2015, no seguinte sentido:
"(...) A despeito da contratação da organização social para gerenciamento e manutenção do hospital, foram constatadas inúmeras irregularidades no cumprimento contratual, que culminam em prejuízos graves no atendimento das necessidades médicas e hospitalares dos cidadãos, sendo aquelas explicitadas no Relatório de Auditoria n. 003/2014/AGSUS/SES/MT.
Em razão disso, e visando promover melhorias relevantes na prestação dos serviços de saúde, foi editado o Decreto Estadual n. 118/115, no qual foi determinada a intervenção nos serviços delegados ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSG, para execução no Hospital Regional de Sorriso/MT.
Em virtude da intervenção, o Estado passou a gerir o Hospital Regional de Sorriso/MT, porém, gerou-se um estado conturbado de transição, que vem exigindo o emprego de inúmeros mecanismos judiciais quanto extrajudiciais, no sentido da regularização dos serviços.(...)"
A intervenção estadual acima relatada, somada ao fato, inegável, de que é o Estado de Mato Grosso o ordenador das eventuais despesas que se fizessem necessárias para a propalada regularização aqui em apreço, denotam, por si sós, ser total mente descabida a ilegitimidade passiva arguida pelo Ente Estadual.
Por todas essas razões, evidente que não há falar em ilegitimidade de quaisquer das partes requeridas na ação de base.
Logo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.
Do Recurso do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH - interpôs o Apelo de fls. 365/368v, arguindo que a pendência de alvarás, cuja solução está lhe sendo cobrada depende de obras físicas no hospital em referência, que devem ser promovidas e custeadas pelo Estado de Mato Grosso.
Diz não mais atuar como gestor daquele nosocômico, desde 08/06/2015, posto que assumida tal incumbência, diretamente, pelo Estado de Mato Grosso, de modo que seria parte ilegítima para compor esta lide, ponto que afirma ter levantado em suas peças defensivas, porém, não analisado pelo Juízo de piso.
Assim, requereu fosse declarada a sua ilegitimidade passiva, afastando, dessa forma, a condenação que lhe foi imposta.
Como bem sinalizado pelo Parquet, o fundamento único deste Apelo, a ilegitimidade passiva, é ponto que não mais comporta qualquer debate, posto ter sido objeto do Recurso de Agravo de Instrumento n. 42176/2015, desprovido à unanimidade, cujo acórdão transitou em julgado, e que o julgamento, como dito, sob a minha relatoria, foi assim ementado:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HOSPITAL REGIONAL – AUSÊNCIA DE ALVARÁS SANITÁRIOS, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – HABITE-SE – FUNCIONAMENTO IRREGULAR – OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR DESCRITA NO CONTRATO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO – RECURSO IMPROVIDO.
O Instituto que gerencia, opera e executa as ações e serviços de saúde do Hospital Estadual de Sorriso detém a legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, pois, possui obrigação contratual de providenciar as licenças e alvarás, junto às repartições competentes.
É inaceitável o funcionamento de Hospital , sem possuir alvarás sanitários, prevenção contra incêndio e pânico, além do habite-se.
(N.U 0042176-89.2015.8.11.0000, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/08/2015, publicado no DJE 24/08/2015)

Nessa quadra, vê-se que, de fato, preclusa está qualquer pretensão de revolvimento da tese de ilegitimidade passiva, por parte do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, circunstância que impõe o não conhecimento do seu Recurso.
Desse modo, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo INDSH.
Do Apelo do Laboratório Bioseg Diagnósticos Ltda-MT
Prosseguindo o exame dos Recursos interpostos, tem-se que o Laboratório Bioseg interpôs a Apelação de fls. 357/362v, afirmando o desacerto do ato sentencial, no que tange à sua condenação, porquanto teria adotado todas as providências que lhe competiam, a fim de obter os aludidos documentos, necessários à regularidade da sua unidade de atendimento situada no Hospital Regional de Sorriso, que não lhe teriam sido concedidos, em razão da pendência de providências que incumbem aos outros dois Requeridos.
Desse modo, pleiteou a reforma da decisão invectivada, para determinar que o prazo para as providências que lhe competem comece a fluir a partir da expedição dos documentos pelo Estado de Mato Grosso e pelo INDSH, dos quais depende para a pretendida regularização.
Da verificação do caderno processual, infere-se que o Alvará Sanitário foi requerido pelo Bioseg, em 20/10/2014, cuja análise dependeu da apreciação e aprovação da planta baixa de todo o complexo hospitalar. Da fl. 295, infere-se que foi apresentado o resultado positivo ao pedido.
Atinente ao Alvará de Prevenção contra Incêndio e Pânico, solicitado ao Corpo de Bombeiros, em 05/01/2015, o Laboratório obteve a seguinte resposta daquela Instituição (fls. 297/299):
"(...) Cumprimentando-a cordialmente e em resposta à solicitação de análise de projeto e vistoria por parte do Corpo de Bombeiros Militar à unidade laboratorial da Bioseg localizada nas dependências do Hospital Regional de Sorriso, esclareço que para que seja aprovado o processo de segurança contra incêndio e pânico e consequentemente haja a emissão do alvará por parte do Corpo de Bombeiros ao Laboratório em questão é necessário que todas as edificações que compõem o complexo do Hospital Regional de Sorriso estejam também devidamente regularizadas. (...)"
Referente ao Alvará de Funcionamento, protocolizado junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, foi, igualmente, indeferido, em consequência da ausência de expedição de documento idêntico para o Hospital Regional daquela municipalidade (fls. 296/296v).
Nessa senda, percebe-se que razão assiste a este Recorrente, tendo em vista que a sua regularidade encontrou óbice na pendência de providências por terceiros, os seus litisconsortes.
Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Apelo do Laboratório Bioseg, a fim de determinar que o seu prazo, para a ultimação das regularizações, objeto destes autos, inicie-se a partir do prazo derradeiro conferido aos demais Requeridos, ora Apelantes.
Da Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso
Ao seu tempo, o Estado de Mato Grosso apela, às fls. 402/411, sustentando que a regularidade documental do hospital em referência compete às entidades que o administram e que nele prestam serviços médicos, na forma da responsabilidade estabelecida contratualmente, de modo que pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.
Além disso, defende a desnecessidade e a irrazoabilidade da multa fixada para o caso de descumprimento, de modo que, se acaso não acolhida a tese atinente à sua ilegitimidade, requer seja reduzida, bem como efetuada uma limitação temporal para a sua incidência.
No que tange à ilegitimidade, é matéria acima debatida e superada.
Quanto à multa por descumprimento, assinalo que, em 21/01/2015, foi deferido o pedido liminar formulado nestes autos, pelo Juízo singular, que assim consignou:
"(...) Desta feita, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA e DETERMINO que o ESTADO DE MATO GROSSO, o INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, e o BIOSEG DIAGNÓSTICOS LTDA.- ME promovam, no prazo de 30 dias, o protocolo dos devidos requerimentos para a obtenção dos alvarás sanitários, prevenção contra incêndio e pânico, de funcionamento e habite-se, bem como determino que no prazo de 120 (cento e vinte dias), a contar do protocolo dos requerimentos, apresentem nos autos as respectivas licenças e alvarás.
Fixo para o caso de descumprimento da obrigação de fazer acima determinada, nos termos do artigo 461 do CPC, a multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) para cada um dos requeridos, a ser revertida para os melhoramentos necessários para a concessão das licenças e alvarás objeto da presente demanda, sem prejuízo de demais medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento da presente decisão. (...)"
Nota-se, pois, que, há exatos 5 (cinco) anos, foi determinada a adoção das providências tendentes à regularização documental, necessária ao funcionamento do citado complexo hospitalar regional de Sorriso.
Não é crível, portanto, que, após exacerbado lapso temporal, venha a Fazenda Pública arguir a irrazoabilidade do arbitramento de multa para o caso do descumprimento das determinações constantes do ato sentencial, medidas que, a toda evidência, espera-se já terem sido ultimadas na presente data. Em não sendo esse o caso, patentemente devido o emprego da multa fixada pelo Juízo da Instância Singela, para este caso concreto.
Nessa quadra, em que pese aos argumentos expedidos pelo Estado de Mato Grosso, tenho que não merecem eles prosperar, sendo de rigor o desprovimento do Apelo do Fazenda Estadual.
Assim, NEGO PROVIMENTO ao Recurso do Estado de Mato Grosso.
Atinente ao Reexame Necessário, pelos fundamentos acima delineados, ratifico o ato sentencial, a exceção do ponto de reforma provocado pelo Apelo do Laboratório Bioseg Diagnósticos Ltda-ME.
Ante o exposto, REJEITO a Preliminar de Ilegitimidade Passiva, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, NEGO PROVIMENTO ao Apelo do Estado de Mato Grosso e, por fim, DOU PROVIMENTO ao Recurso do Laboratório Bioseg Diagnósticos Ltda-MT, para o fim de determinar que o seu prazo, para a ultimação das regularizações, objeto destes autos, inicie-se a partir do prazo derradeiro conferido aos demais Requeridos. Ao demais, e Reexame Necessário, RATIFICO os demais termos do ato sentencial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH; PROVEU RECURSO DE BIOSEG DIAGNÓSTICOS LTDA. ME; DESPROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO RATIFICOU A SENTENÇA, NOS DEMAIS TERMOS.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR